Tribunal: TJMT
Processo: 1007658-40.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007658-40.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JUNILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.098.631-77 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTES POLICIAIS – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo impugnação oportuna, resta preclusa a reclamação quanto ao documento juntado pelo Estado, pois acarreta a
perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto.

2.
A responsabilidade civil do Estado é afastada pela presença de excludente que rompe o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade civil.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUNILSON PEREIRA DA SILVA
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que na Ação Indenizatória por danos morais c/c danos materiais, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido indenizatório, declarando extinto o processo, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o Apelante pleiteia o pagamento de indenização de cunho moral e material, em razão da falha na execução de serviço de um agente público, que desferiu disparos de arma de fogo em direção ao apelante, sem que oferecesse perigo no momento da abordagem, o qual acertou a região do Fêmur, conforme laudos juntados no processo (ID 8265210 e ID 8265210), causando graves sequelas, tais como a limitação de capacidade laborativa, assim como o risco de amputar a perna.

Assevera que a sentença foi baseada em documento inválido, juntado pela Procuradoria do Estado (ID 9708619) após o processo ser concluso, que aponta as teses consideradas pelo magistrado na sentença, contudo, não lhe foi facultada oportunidade de manifestação, motivo por que seu direito de defesa foi cerceado - segundo o que alega.

Consigna que, em sede de apresentação das provas (contestação), o Estado alega que não foram os policiais os autores dos disparos.
A posteriori
junta documento particular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de seja reconhecido como inválido o documento e condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou da emissão de parecer (id. 75298466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022